Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701706-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SILVA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO SILVA TAVARES, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem, em que pedia a imediata realização de cirurgia de joelho. Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ser portadora de transtornos internos dos joelhos, com limitação de deambular, perda de qualidade de vida e comprometimento das atividades laborais. Aduziu que tem indicação cirúrgica desde 20/09/2021, mas que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso na designação do procedimento médico indicado. O pedido de tutela de urgência foi indeferida em razão ausência de risco de óbito, da necessidade de se respeitar a fila e do recente laudo médico. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, o Relatório Médico juntado aos autos (ID 31502421 - Pág. 29) não indica urgência ou perigo de vida. Quanto ao risco de debilidade ou de perda de membro, em que pese o médico assistente assinalar o risco, não se pormenorizou os fatos, de modo que não se tem como valorizar se é de grande, media ou pequena monta. Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas para dizer que não há como avaliar, prima facie, o real comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e oitiva do Ministério Público. Em outras palavras, não se mostra possível nesse momento de cognição sumária, antecipar o tratamento do requerente, como bem destacou o Sua Excelência o julgador na origem, em detrimento de outros pacientes que aguardam na fila, sem avaliação e devida comprovação do grau de urgência da medida pleiteada. Dessa forma, INDEFIRO nesse momento a antecipação da pretensão recursal, por ausência de requisitos legais para concessão da medida, devendo a mesma ser reapreciada após manifestação do agravado e Ministério Público. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.